Tribunal: TJDFT
Processo: 0717560-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem em fase de cumprimentod e sentença 0708591-59.2019.8.07.0005 e que tramita na Vara Cível da Comarca de Planaltina-DF, na qual o Juízo a quo indeferiu pedido para pesquisa de ativos do devedor junto à FUNCEF Irresignado o agravante alega que não sendo localizados bens pelos credores pelas vias ordinárias, não pode ser imputado aos credores uma verdadeira atuação policial para promover a busca de bens em nome dos devedores, sob pena de inviabilizar a efetiva prestação jurisdicional, de modo que deve ser oficiado conforme pedido feito no Juízo de origem. Requerem assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para desde já, ser determinada a expedição de ofício. No mérito requere o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo do feito de origem, mas não para que desde já seja expedido o ofício, uma vez que tal medida, se deferida, esvaziará o próprio mérito do presente recurso. Ademais não vislumbro nenhum urgência apta a deferir tal pedido em sede liminar recursal. Noutro giro, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal. Assim, os documentos juntados e a alegação dos agravantes, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, mas não são suficientes para que, desde já, seja determinada a pesquisa e penhora de eventuais ativos. Repito, tal pedido é o próprio mérito recursal e deve aguadar o julgamento definitivo do recurso pela Turma. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pela recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, eis que, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação principal. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se o agravada para resposta.